Tribunal: TJDFT
Processo: 0002850-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Quantidade e natureza. Diversidade. Fração de aumento da pena-base. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino e delegacia.

1 – A expressiva quantidade de droga apreendida justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06.

2 – Se o agente é preso na posse de diversos tipos de drogas e em grande quantidade - 11 (onze) porções de maconha, totalizando 6.892g, e 37 (trinta e sete) frascos contendo 5.700ml de lança-perfume, possível valorar negativamente as circunstâncias especiais do art. 42 da L. 11.343/06 e as consequências do crime em razão da diversidade das drogas. Natureza e quantidade não se confundem com a variedade ou diversidade da droga.

3 - O e. STJ adota o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.

4 - Provado o tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino e à unidade policial, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.

5 – Apelações providas em parte.